Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-76.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida à remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA e vedação da cobrança por qualquer meio.
2. Nos termos do art. 189 do Código Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.A prescrição tem por fundamento o princípio da segurança jurídica, impedindo que o devedor fique eternamente vulnerável a cobranças de dívidas passadas.
3. O transcurso do prazo prescricional impõe a perda da pretensão de direito material, em virtude da inércia do titular no prazo legal. A obrigação converte-se em natural e, ainda que persista como uma das modalidades de obrigação, não há qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento. Nessa ordem de ideias, não pode a autora/apelante ser constrangida, quer pela via judicial, quer extrajudicialmente, a realizar o pagamento de débito prescrito.
4. Considerando que o serviço “Serasa Limpa Nome” está sendo utilizado pela empresa credora como forma de cobrança extrajudicial do crédito prescrito, não é possível admitir a manutenção do nome da autora/apelante em tal cadastro, ou em qualquer outro que vise o adimplemento da obrigação natural, há muito inexigível.
5. Recurso conhecido e provido.